Tribunal: TJMT
Processo: 0119023-45.2009.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO
Órgão colegiado: TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
IMPETRANTE(S):

CELSO JOSÉ DE JESUS RODRIGUES E OUTRO(s)

IMPETRADO:

ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Trata-se de pedido formulado por
Celso José de Jesus Rodrigues, Eliana Sanches Rallo, Katiane Almeida de Campos
e
Luciana Bassanesi
para execução complementar de valores decorrentes da condenação que o Estado de Mato Grosso sofreu nestes autos de Mandado de Segurança.
Indeferido o pedido para que seja determinado o pagamento administrativo, na “
forma de RRA – rendimentos recebidos acumuladamente
”, do valor que entendem devido os Exequentes, foi o Estado de Mato Grosso intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar a execução (fls. 802/804).
Contudo, apesar de devidamente intimado, não apresentou o ente público impugnação, como certificado à fl. 806.
Diante desse cenário,
homologo
os cálculos apresentados pelos Exequentes, conforme planilha às fls. 588/598.
Intime-se
a parte Exequente para providenciar os documentos exigidos no art. 267 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, se cumprido,
requisite-se
o pagamento do crédito à Fazenda Pública Estadual, por meio de
PRECATÓRIO
, observando-se o disposto nos arts. 265 e seguintes do RITJMT.
Após, certificada a materialização do precatório, inclusive com a indicação do número que recebeu,
arquive-se
.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS
,
Presidente do Tribunal de Justiça
.